Tribunal: TJMT
Processo: 1005001-79.2019.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005001-79.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SPE G6 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 18.578.795/0001-85 (APELANTE), EMMANUEL RODRIGO ROSA ROCHA - CPF: 722.276.301-59 (ADVOGADO), EDER SANSO SAGAIS - CPF: 000.070.411-36 (APELADO), EDER SANSO SAGAIS - CPF: 000.070.411-36 (ADVOGADO), MONICA ARAUJO E SILVA - CPF: 970.390.801-25 (ADVOGADO), EMMANUEL RODRIGO ROSA ROCHA - CPF: 722.276.301-59 (ADVOGADO), MONICA ARAUJO E SILVA - CPF: 970.390.801-25 (ADVOGADO), SPE G6 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 18.578.795/0001-85 (APELADO), EDER SANSO SAGAIS - CPF: 000.070.411-36 (ADVOGADO), EDER SANSO SAGAIS - CPF: 000.070.411-36 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – ATRASO NA ENTREGA – CULPA DO VENDEDOR – RESTITUIÇÃO INTEGRAL - PARCELA ÚNICA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

O descumprimento do
contrato particular de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária
, em razão do injustificado
atraso
na entrega das obras de infraestrutura, enseja o direito de o contratante rescindir a avença, com o ressarcimento integral das quantias pagas.

Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. Precedente STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005001-79.2019.8.11.0040

APELANTE:

SPE G6 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

EDER SANSO SAGAIS

APELADO:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SPE G6 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA (requerida)
e por
EDER SANSO SAGAIS (requerente)
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, MMa Juíza Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, lançada nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Devolução de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Materiais
,
que julgou procedentes os pedidos da inicial para rescindir o contrato de compra e venda entabulado entre as partes, que tem como objeto o Lote Urbano n. 23, Quadra 20, do Loteamento Residencial Jardim dos Ipês, Sorriso/MT, transferindo a sua posse à requerida e determinando, ainda, a restituição ao autor do valor das prestações/sinal até então recebido, em parcela única, deduzindo eventuais tributos incidentes no período em que o comprador exerceu a posse sobre o imóvel e que eventualmente não tenham sido quitados, bem como ao pagamento dos danos materiais relativos a contratação de serviços para realização de projeto no valor de R$ 6.489,31 (seis mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos), mediante correção monetária (INPC) desde o desembolso de cada parcela, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, esses contados a partir do trânsito em julgado da sentença .

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante
SPE G6 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
, em suas razões recursais, aduz que não é devida a rescisão do contrato, pois não deu motivo e nem agiu com culpa, tendo em vista que o lote estava liberado para construção desde que o demandante respeitasse os critérios e parâmetros estabelecidos pela Municipalidade, requisito este que não foi observado pelo recorrido.

Argumenta que o projeto da casa do autor estava em desacordo com as normas de habitação do Município de Sorriso/MT, tendo em vista que era permitido até dois pavimentos (térreo mais um), no entanto, o projeto tinha pavimentos superiores a dois.

Assim, defende que o impedimento ocorreu pelo município e por culpa do recorrido, inexistindo assim, qualquer responsabilidade da vendedora a ensejar a rescisão, motivo pelo qual não é

devido o dano material (projeto).

Informa que o Loteamento está dotado de toda a infraestrutura prometida, o que pode ser facilmente constatado no e-mail acostado aos autos pelo próprio apelado, que, inclusive, possui inúmeras fotos.

Aduz que a solução do caso era simples, com a alteração do projeto do imóvel, e não o fim da relação contratual, já que o apelado não poderá construir uma casa com pavimentos superiores ao permitido em Lei.

Assim, por entender que não deu culpa a rescisão da avença sustenta que lhe é permitido reter o sinal pelo pagamento do contrato, a multa penal de 10% sobre o valor atualizado do contrato, previstas na cláusula 14a, em consonância aos termos do art. 32-A, II da Nova Lei 13.785/2018.

Consequentemente, pleiteia que a devolução do montante ocorra de forma parcelada, consoante à previsão contida na Lei 13.786/2018, em seu art. 42-A, § 1o, pois foi comprador quem deu causa ao desfazimento do negócio.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos da inicial ou, caso mantida,

seja reconhecida a culpa do apelado, mantendo-se incólume as cláusulas do Contrato de Compromisso de Compra e Venda e, por consequência, autorize a retenção da multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato e retenção ao sinal de negócio, ou no mínimo seja considerado o percentual de retenção para 25% dos valores pagos, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo STJ, e ainda que se proceda ao pagamento da restituição em até 12 (doze) vezes, com o mínimo de 6 (seis) parcelas (Id. 70050481).

Por sua vez, o apelante
EDER SANSO SAGAIS
, pretende a reforma parcial da sentença, pois considerando que a rescisão ocorreu com justo motivo, os juros devem incidir desde a data da citação da apelada ou pelo menos da publicação da sentença, e ainda a majoração dos honorários em grau recursal (id. 70050487).

A parte autora ofertou contrarrazões alegando que o lote não estava liberado para construção, consoante afirmado no e-mail colacionado nos autos. Ressalta que a requerida é revel e confessa, no entanto, age com má-fé ao afirmar que a resolução da avença ocorreu por descumprimento dos requisitos legais quanto ao projeto de edificação. Sustenta que segundo a “
cláusula 8o do contrato ID. 21840239 – pagina 08, que a 1o etapa do loteamento seria entregue até 31.03.2016, 2o etapa até 31.01.2018 e, 3o etapa até 31.12.2018
” (sic), no entanto, a requerida não entregou o imóvel no prazo estipulado (Id. 70050485).

Não houve contrarrazões pela requerida, consoante certificado nos autos (id. 70050493 - Pág. 1).

O preparo foi recolhido pela empresa requerida (Id. 70050482 - Pág. 1) e dispensado a do requerente, por ser beneficiário da assistência judiciária (Id. 70250992 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Constata-se dos autos que
EDER SANSO SAGAIS
ajuizou a ação declaratória de rescisão contratual c/c devolução de parcelas pagas e indenização por danos materiais em desfavor de
SPE G6 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA,
almejando a rescisão contratual do compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, Lote Urbano n. 23, Quadra 20, do Loteamento Residencial Jardim dos Ipês, Sorriso/MT, totalizando uma área de 360m2, pelo valor de R$ 124.200,00 (cento e vinte e quatro mil e duzentos reais) e já tendo efetuado o pagamento de R$ 8.620,31 (oito mil, seiscentos e vinte reais e trinta e um centavos), cuja conclusão da obra estava prevista para entrega: 1o etapa até 31.03.2016; 2o etapa até 31.01.2018 e 3o etapa até 31.12.2018.

Consoante arrazoado dos autos, o empreendimento em 14/06/2019 não havia sido entregue, conforme e-mail acostado (id. 21840853), subscrito pela Arquiteta e Urbanista do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Sorriso, Sra. Patricia N. Uchimura, onde restou consignado que: “ESTE LOTE NÃO ESTÁ LIBERADO PARA CONSTRUÇÃO”.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou procedentes os pedidos da inicial para rescindir o contrato de compra e venda entabulado entre as partes, que tem como objeto o Lote Urbano n. 23, Quadra 20, do Loteamento Residencial Jardim dos Ipês, Sorriso/MT, transferindo a sua posse à requerida, determinando, ainda a restituição ao autor do valor das prestações/sinal até então recebido, em parcela única, deduzindo eventuais tributos incidentes no período em que o comprador exerceu a posse do imóvel e que eventualmente não tenham sido quitados, bem como ao pagamento dos danos materiais pela requerida relativos à contratação de serviços para realização de projeto no valor de R$ 6.489,31 (seis mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos), mediante correção monetária (INPC) desde o desembolso de cada parcela, que se farão acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, esses contados a partir do trânsito em julgado da sentença.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante almeja desconstituir a rescisão contratual, sob o argumento de que o fato que motivou a propositura da demanda autora ocorreu por vontade do autor/comprador, já que o seu projeto de construção estava em desacordo com as normas de habitação do Município de Sorriso/MT, tendo em vista que era permitido até dois pavimentos (térreo mais um), mas, no entanto, o plano previa mais de dois.

Entretanto, não é possível concluir que o motivo da rescisão contratual foi a incongruência com relação ao projeto.

Isso porque, a empresa requerida é revel neste processo, e não produziu nos autos qualquer documento para comprovar a efetiva entrega do empreendimento, tampouco o “habite-se”, sendo esta a alegação do autor.

Diante disso, deve prevalecer a prova trazida pelo requerente de que até 14/06/2019 o imóvel não foi entregue.

Assim, considerando que houve o
descumprimento do
contrato pactuado entre as partes
, em razão do injustificado
atraso
das obras de infraestrutura do empreendimento, o demandante tem o direito de rescindir a avença, com o ressarcimento integral das quantias pagas, mostrando, pois, escorreita a sentença impugnada quanto ao ponto.

Esse entendimento encontra-se, inclusive, consubstanciado na Súmula 543 do STJ:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador
- integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – PRODUÇÃO DE PROVAS - ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS - INTIMAÇÃO - INÉRCIA DA PARTE - PRECLUSÃO -CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO - INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
RESCISÃO CONTRATUAL- ATRASO NA ENTREGA DE OBRA
– ESCASSEZ DE MATERIAL E MÃO DE OBRA – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR- INOCORRÊNCIA – RISCO INERANTE À ATIVIDADE DESENVOLVIDA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA -
DEVOLUÇÃO DA TOTALIDADE DOS VALORES PAGOS – SÚMULA 543/STJ
- MULTA – PREVISÃO CONTRATUAL - DANOS MORAIS – CABIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - SATISFAÇÃO ECONÔMICA NA JUSTA MEDIDA DO ABALO SOFRIDO - DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR FIXADO PERTINENTE À CAUSA – RECURSO DESPROVIDO. Se a prova oral não se mostra relevante para a solução da lide, a qual demanda apenas prova documental, não configura cerceamento de defesa a ausência de sua realização, muito mais quando tal prova mostra-se inócua e insuficiente para desconstituir a prova documental. Ademais, se eventual pedido de produção de prova tenha se dado por ocasião da contestação, como no caso, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação. Contrato promessa de compra e venda de imóvel em construção celebrado entre pessoa jurídica cujo objeto social está destinado à construção e incorporação e pessoa física destinatária final, qualifica-se como relação de consumo, sendo aplicável as disposições constantes no Código de Defesa do Consumidor. Na interpretação dos contatos regidos pelo CDC adota-se a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor. Alegações que remontem à escassez de mão de obra e material, entre outras levantadas pela requerida, relacionam-se com os riscos do próprio negócio da sociedade do ramo da construção civil, não evidenciando, destarte, hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel.
Em se tratando de rescisão de contrato por culpa exclusiva da construtora, o promissário comprador faz jus à restituição da totalidade das quantias desembolsada. Inteligência da Súmula 543/STJ.
Restando incontroversa a mora da vendedora, cabível a aplicação da multa contratual estabelecida. A demora injustificada por cerca de 1 (um) ano na conclusão da obra caracteriza dano moral, uma vez que tal dissabor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando a sensação de impunidade, frustração de um sonho e falsas expectativas e aborrecimentos desmesurados. Merece ser preservada a importância reparatória fixada, a título de danos morais, se razoável e capaz de proporcionar à vítima satisfação econômica na justa medida do abalo sofrido, sem lhe gerar enriquecimento ilícito, e ao mesmo tempo, constituir-se-á numa sanção ao ofensor, impondo-lhe maior diligência na atuação dos negócios. Se os honorários advocatícios foram fixados em primeiro grau de jurisdição de forma pertinente, levando em consideração aos serviços prestados e ao tempo da duração da causa, não há motivo para reduzi-los. (N.U 0036955-02.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - A) RECURSO DA PARTE AUTORA – RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – VALOR PAGO DIRETAMENTE AO CORRETOR PELO ADQUIRENTE – NA FORMA CONVENCIONADA – RECURSO DESPROVIDO – B) RECURSO DA PARTE REQUERIDA – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL DE CONDOMÍNIO – ATRASO INJUSTIFICADO – RESOLUÇÃO DO CONTRATO – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE QUALQUER QUANTIA PELO VENDEDOR – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE TAL CONDENAÇÃO DESDE A CITAÇÃO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – DEMORA SIGNIFICATIVA E INJUSTIFICADA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – RAZOABILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. A1. As partes convencionaram que o valor correspondente à comissão de corretagem seria pago diretamente pelo comprador ao corretor, conforme está pactuado Capítulo IV. Do serviço de Intermediação do Negócio, contido nos autos e que em nenhuma hipótese será objeto de devolução pela vendedora. Pedido de restituição improcedente. A2. APELO DAS REQUERIDAS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO: segundo o art. 475, do CC/02, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos, presente caso, infere-se da inicial que a pretensão de resolução contratual é embasada na inadimplência das requeridas, relativamente ao atraso na entrega do imóvel e a incontroversa inércia na prestação de informações a respeito, assim, a intenção de rescindir o contrato não se deu por mero interesse desarrazoado do autor/comprador, em verdade, tal intento pautou-se no inadimplemento contratual das próprias requeridas/apelante, que excederam sem maiores justificativas, o prazo contratual para entrega do imóvel, que sequer havia previsão para efetivação quando do ajuizamento da ação.
DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS: a restituição de valores das parcelas pagas pelo promitente comprador, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer de imediato e integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (Súmula 543/STJ, Segunda Seção, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).
No caso dos autos, a sentença considerou que houve culpa exclusiva das promitentes vendedoras/requeridas, que resta mantida neste julgamento, razão pela qual, nos termos da citada Súmula 543/STJ, deve ocorrer a restituição imediata e integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, sem qualquer retenção pretendida. Sendo que os juros de mora, sobre os referidos valores, que na sentença foi determinada a incidência de 1% ao mês a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença, insta seja mantida, por força do art. 405, do CC/02, precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1.477.168/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26/09/2019). DANOS MORAIS: “O descumprimento dos termos contratuais, no caso de atraso injustificado da obra, ultrapassa o mero aborrecimento ou transtorno diário, porque atinge a esfera íntima, sobretudo, por tratar de angustia à expectativa de residir em casa própria. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor”. Precedentes do TJMT (N.U 0035372-45.2016.8.11.0041, Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS). (N.U 1004639-94.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 08/10/2020)

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros, com razão o autor-recorrente, já que a sentença estabeleceu o trânsito em julgado da sentença como termo inicial,
mas de acordo com o entendimento do STJ, quando a rescisão ocorre por culpa do vendedor, o termo inicial é a data da citação, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CULPA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO
.PRECEDENTES. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. A
jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação
. 4. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp 1597320/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA -RESCISÃO - CLÁUSULA ABUSIVA - CULPA DO VENDEDOR - RETENÇÃO - DESCABIMENTO - JUROS - TERMO INICIAL. Há legitimidade "ad causam" quando verificada a pertinência subjetiva abstrata com o direito material controvertido.
Declarada a abusividade de cláusula contratual por onerosidade excessiva, a rescisão contratual por culpa do vendedor é medida que se impõe, sendo indevida a retenção de qualquer parcela paga. O termo inicial dos juros de mora é a data da citação (CPC, art. 240; CC, art. 405).
Recursos desprovidos”. (TJ-MG - AC: 10000205135189001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 14/10/2020, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da empresa requerida, e
DOU PROVIMENTO
à apelação do requerente para determinar que os juros de mora sobre o valor a ser restituído incida a partir da citação.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021